Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800216-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL PALHETA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0800216-87.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA, ADV.

PACIENTE:
MANOEL PALHETA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0815821-68.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME ORGANIZADO. VARA ESPECIALIZADA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COLEGIALIDADE. LEI Nº 12.694/2012. RESOLUÇÃO DO TJPA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MANOEL PALHETA FERNANDES, investigado em processo originado em 03 de agosto de 2024, que teve início com representação do GAECO/MPPA pela decretação de medida cautelar de Busca e Apreensão domiciliar e pessoal contra ele e outros investigados.

As medidas foram deferidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (VCCOB) em 02 de setembro de 2024.

Em 08 de abril de 2025, o GAECO/MPPA manifestou-se pelo declínio de competência ao TJPA, devido a possível envolvimento do Prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, e a VCCOB acolheu e remeteu o feito ao TJPA no mesmo mês.

Em 07 de maio de 2025, sobreveio pedido formal de investigação contra a autoridade com prerrogativa de foro.

Em 28 de maio de 2025, o relator prolatou decisão de autorização de procedimento investigatório criminal contra o Prefeito de Ananindeua e outros.

II. Questão em discussão

2.
O impetrante questiona a formação e o funcionamento da Vara de Combate às Organizações Criminosas, buscando o reconhecimento, pelo TJPA, da violação do Princípio do Juiz Natural.

A defesa sugere que o funcionamento da VCCOB deveria seguir os moldes da Lei nº 12.694/2012 e regulamentações do TJPA, apontando a necessária interpretação das Resoluções 4/2009 e 3/2019 do TJPA.

Argumenta que a decisão de primeiro grau tornou-se coatora ao negar a inconformidade da Vara, indicando que ela deveria ser um juízo colegiado permanente, em decorrência da Recomendação 03/2006 do CNJ, Resolução 08/2007 (art. 2º) do TJPA e do Pacote Anticrime (art. 1º-A).

A tese da defesa reside na ideia de que a composição/funcionamento da Vara ocorre em descompasso com as normas aplicáveis, especialmente no tocante à formação do órgão julgador.

Além disso, o impetrante alega que a ausência de assinatura de todos os três magistrados em alguma decisão ocasional invalidaria os atos da Vara.

A defesa também levanta a tese da ausência de características de organização criminosa aptas a justificar a competência da Vara Especializada.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento do
Habeas Corpus
:

A impetração foi considerada inviável por ausência de pressupostos mínimos e por perda superveniente do objeto.

O
habeas corpus
é indevido como sucedâneo recursal, pois a matéria deveria ser tratada em sede de exceção de incompetência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Adicionalmente, houve perda superveniente do objeto, pois a competência do juízo
a quo
(VCCOB) não mais existe, tendo o feito sido remetido ao TJPA em abril de 2025 devido ao possível envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal, por unanimidade, decidiu pelo NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, por perda superveniente de objeto.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de
MANOEL PALHETA FERNANDES
, contra ato do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (VCCOB), quando ainda figurava na relatoria da medida cautelar de Busca e Apreensão de n° 0815821-68.2024.8.14.0401.

O processo de origem teve início em
03 de agosto de 2024 (ID 26240094)
, com representação do GAECO/MPPA pela decretação de medida cautelar de Busca e Apreensão domiciliar e pessoal em desfavor dos seguinte investigados: DANILO DA SILVA LINHARES, EDIFIKKA CONSTRUTORA LTDA, DSL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
MANOEL PALHETA FERNANDES (ora paciente)
, SETOR DE LICITAÇÕES E EXECUÇÃO DE CONTRATOS DA PREFEITURA DE ANANINDEUA/PA, ANTÔNIO GILBERTO ALVES DE LIMA JÚNIOR, FERNANDO FROTA DE LIMA NETO, PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO e DAYANE SILVA LIMA.

As medidas foram deferidas pela VCCOB em
02 de setembro de 2024 (ID 26240168)
.

O presente habeas corpus tem por objeto o reconhecimento, por este TJPA, da violação do Princípio do Juiz Natural, tendo em vista a composição praticada pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

O impetrante questiona a formação e o funcionamento da Vara de Combate às Organizações Criminosas, sugerindo que o funcionamento correto deveria seguir os moldes especificamente referenciados na Lei 12.694/2012.

Foram também trazidas interpretações das resoluções do TJPA com o intento de subsidiar o reconhecimento da nulidade dos atos da vara de origem.

Indeferida a liminar, foram apresentadas informações pela autoridade coatora.

Manifestou-se o MP2G pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via do mandamus para processamento do pleito em questão

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, tanto por ausência de pressupostos mínimos como por perda superveniente do objeto pleiteado.

A princípio, refiro-me aos termos do parecer ministerial, em ponto que
acolho nesta decisão
:

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ante o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Com efeito, a condenação transitou em julgado, assim, a matéria suscitada no presente habeas corpus deve ser tratada em sede de exceção de incompetência.

Destaca-se que
não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental
.

– Parecer Ministerial, ID 24590552

Além de não se tratar da via correta para a impugnação dos atos do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, conforme bem demonstrado pelo custos legis, está-se diante de conjunto decisório cujas deliberações não mais cabem àquele juízo, haja vista já ter havido remessa do feito a este TJPA – que no presente momento detém a competência para julgamento.

Em
08 de abril de 2025 (ID 26240327)
, o GAECO/MPPA juntou manifestação pelo declínio de competência ao TJPA para a continuidade das investigações, em razão de possível envolvimento do
Prefeito de Ananindeua
,
Daniel Barbosa Santos
. Em
11 de abril de 2025 (ID 26240329)
, a VCCOB acolheu a exceção de incompetência e remeteu o feito a este Egrégio Tribunal.

Remetidos os autos – que já tramitam neste TJPA, sob a minha relatoria, sobreveio, em
07 de maio de 2025 (ID 26628672)
, pedido formal de investigação em face da autoridade com prerrogativa de foro apontada pelo juízo de primeiro grau.

Em
28 de maio de 2025 (ID 27145371)

este relator prolatou decisão de autorização de procedimento investigatório criminal
em face do Prefeito de Ananindeua e outros.

Assim, ainda que houvesse reforma de decisão coatora nos autos deste
mandamus
, não haveria qualquer resultado prático fora do mundo das ideias, haja vista que a competência impugnada não mais existe, e o feito tramita neste segundo grau de jurisdição

Portanto, visto que esvaziada a demanda ora pretendida,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 23/06/2025